Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESERVA PESSOAL E RESERVA ESPECIAL DO PATROCINADOR. CONTRATO ALEATÓRIO. RISCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença quando se lançou o juízo de fundamentos próprios, exteriorizando as razões de decidir, sem deixar de perscrutar as asserções de ambas as partes.
2. Se a causa está fundada em pretensão revisional que visa ao recebimento de valores não percebidos regularmente, mister a observação no caso do princípio da actio nata para a fixação do termo de prescrição.
3. Nada obstante a distinção entre os benefícios de previdência complementar e privada, programados e de risco, a questão não distingue ou inibe o pagamento da verba de reserva de portabilidade do patrocinador em favor do participante, aposentado por invalidez, importando frisar que não houve o rompimento voluntário do contrato, mas desligamento em função da invalidez e, assim, dada a natureza securitária inerente à aleatoriedade do contrato, deverá o participante receber o valor da sua reserva individual e dos valores portados pela patrocinadora, consoante previsão contratual.
4. Apelação conhecida e não provida.